Tribunal: STF
Processo: ARE 1513396
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região (Apelação Criminal n. 5002426-57.2024.4.04.7000/PR), assim ementado (e.doc. 60): 



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. "OPERAÇÃO LAVA-JATO". APELAÇÃO CRIMINAL. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE IMÓVEL. ARTIGO 144-A DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CABIMENTO. RISCO DE DETERIORAÇÃO E DEPRECIAÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. A legislação autoriza a alienação judicial antecipada de bem objeto de medidas cautelares penais para preservação do valor sempre que estiver sujeito a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção (art. 144-A, caput, do CPP e artigo 4º da Lei nº 9.613/98). 



    2. Hipótese em que a medida se justifica pelo risco de perecimento ou depreciação dos bens pela falta de pagamento de parcelas de financiamento, tributos e taxas de condomínio 



    3. Apelação criminal improvida. 



    No recurso extraordinário (e.doc. 67), interposto com base no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Sustenta que o acórdão recorrido, ao manter a alienação antecipada dos bens do recorrente incorreu em ofensa ao princípio da presunção de inocência, tendo em vista a “irrazoabilidade de o Poder Judiciário se desfazer de todos os bens pertencentes ao recorrente para, depois, em caso absolvição ou extinção de punibilidade, devolver-lhe valores que, possivelmente, não servirão a recuperar os bens vendidos em leilão judicial”.



    Consigna a plausibilidade das teses apresentadas nos recursos especial e extraordinário interpostos em face da condenação do recorrente no bojo da Ação Penal n. 5045241-84.2015.4.04.7000, na medida em a ela também se aplicam “as teses jurídicas reconhecidas pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Supremo Tribunal Federal a respeito das condenações do recorrente pelo crime de lavagem de dinheiro e corrupção passiva nos autos da ação penal nº 5030883-80.2016.4.04.7000”.



    O Tribunal Regional Federal da 4ª Região inadmitiu o recurso extraordinário (e.doc. 75) por concluir pela impossibilidade de reexame do conjunto fático probatório em sede de recurso extraordinário (Súmula 279/STF).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Verifico que o acórdão recorrido manteve a ordem de alienação judicial antecipada dos bens, determinada no bojo dos autos do Sequestro - Medidas Assecuratórias n. 5047886-82.2015.4.04.7000.



    Consignou-se, na oportunidade, que (e.Doc. 60): 



    “No voto condutor do acórdão, o Desembargador Federal João Pedro Gebran Neto destacou que ‘No caso específico dos autos, foi determinada a alienação antecipada dos imóveis do apelante diante da informação, fornecida pela própria defesa, de que contam com dívidas de IPTU e de condomínio. Quanto ao bem alienado fiduciariamente (de matrícula nº 205.640 no Cartório da 14ª Circunscrição de São Paulo), o não pagamento das parcelas do financiamento acarretou inclusive a sua execução extrajudicial (evento 78). Sendo assim, diante do inequívoco risco de esvaziamento do confisco, decretado em sentença condenatória e mantido em julgamento de segunda instância (ação penal nº 5045241-84.2015.4.04.7000), correta a decretação da alienação antecipada dos imóveis’. 



    Com efeito, a legislação autoriza a alienação judicial antecipada de bem objeto de medidas cautelares penais para preservação do valor sempre que estiver sujeito a qualquer grau de deterioração ou depreciação, ou quando houver dificuldade para sua manutenção (art. 144-A, caput, do CPP e artigo 4º da Lei nº 9.613/98). 



    No caso, a defesa não comprovou haver qualquer alteração das circunstâncias que justificaram a determinação da alienação dos bens. Pelo contrário, as informações constantes nos autos originários indicam a existência de débitos de IPTU e de taxa condominial em valores elevados, além do não pagamento do financiamento. 



    Ainda, como já consignado por esta Turma, não há falar em prejuízo do réu ou em violação ao princípio constitucional da presunção de inocência, na medida em que os valores permanecerão depositados em conta judicial vinculada ao processo, e, caso absolvido, os valores lhe serão devolvidos. 



    Assim, deve ser mantida a decisão recorrida”. 



    A teor da Súmula 279/STF, não é possível dissentir, na via extraordinária manejada, da convicção das instâncias ordinárias quanto à pertinência na manutenção da medida, notadamente porque “a medida se justifica pelo risco de perecimento ou depreciação dos bens pela falta de pagamento de parcelas de financiamento, tributos e taxas de condomínio”, de modo que, reitero, “os valores permanecerão depositados em conta judicial vinculada ao processo, e, caso absolvido, os valores lhe serão devolvidos”.



    Ademais, ressalto que, na linha da compreensão do Supremo Tribunal Federal, a ofensa, se existente, seria indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Nesse sentido: 



    EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE SEQUESTRO/ARRESTO. BLOQUEIO DE BENS E VALORES. CRIMES PRATICADOS ATRAVÉS DO DESVIO DE VULTUOSAS QUANTIAS EM DINHEIRO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A alegada violação aos dispositivos constitucionais, nos termos trazidos no recurso extraordinário, não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme a Súmula 282/STF. 2. A controvérsia relativa à individualização da pena passa necessariamente pelo exame prévio da legislação infraconstitucional. Nesse sentido, vejam-se o AI 797.666-AgR, Rel. Min Ayres Britto; o AI 796.208-AgR, Rel Min. Dias Toffoli; e o RE 505.815-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa. 3. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Nessa linha, veja-se o ARE 1.077.012-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 4. Agravo interno a que se nega provimento.



    (ARE 1343639 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 11/11/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-235 DIVULG 26-11-2021 PUBLIC 29-11-2021)



    Agravo regimental em agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Medidas assecuratórias. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 4. Suposta violação ao devido processo legal. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a questão no julgamento do ARE-RG 748.371 (tema 660), rejeitou a repercussão geral da questão, tendo em vista a natureza infraconstitucional da matéria quando a solução depender da prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. 5. Suposta violação ao art. 93, IX, da CF. Esta Corte já apreciou essa matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292 (tema 339), de minha relatoria, DJe 13.8.2010. Na oportunidade, este Tribunal reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou a jurisprudência desta Corte no sentido de que o citado preceito constitucional exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.



    (ARE 1207356 AgR-AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 18/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-234 DIVULG 28-10-2019 PUBLIC 29-10-2019)



    EMENTA DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, XXII, XLV, XLVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESTITUIÇÃO DE BENS SEQUESTRADOS. LICITUDE E PROPRIEDADE NÃO COMPROVADAS. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 5º, XLVI, DA LEI MAIOR. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. Obstada a análise da suposta afronta aos preceitos constitucionais invocados, porquanto dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, procedimento que refoge à competência jurisdicional extraordinária desta Corte Suprema, a teor do art. 102 da Magna Carta. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE 926174 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/09/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-223 DIVULG 29-09-2017 PUBLIC 02-10-2017)



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SEQUESTRO DE BENS. INDÍCIOS VEEMENTES. LICITUDE DOS RECURSOS. TEMA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Para dissentir da conclusão do Tribunal de origem mostra-se necessário o reexame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, a revelar que a ofensa à Constituição, se existente, seria meramente reflexa. 2. O acolhimento da ausência de suficiência das provas que sustentam o sequestro de bens exigiria reexame do conjunto fático-probatório, providência inadmitida pela Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ARE 1077012 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 18-05-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-108 DIVULG 30-05-2018 PUBLIC 01-06-2018)



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 25 de setembro de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente